Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018515-88.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
EMBARGANTE: MARCOS SOARES DE CAMARGO
EMBARGADO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MARCOS SOARES DE CAMARGO contra decisão proferida por esta Corte, em face de EMBARGADO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.
Antes de iniciar o julgamento dos autos, sobreveio petitório apresentado pelas partes requerendo a desistência do recurso.
É o relato necessário.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, a par do pedido de desistência do recurso, diante do acordo homologado em primeira instância, verifica-se que a situação relatada torna prejudicada a análise do recurso. Com efeito, a legislação processual faculta à parte, a qualquer momento, desistir do recurso interposto, consoante previsão do artigo 998 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
Pela transcrição acima, verifica-se que a desistência pode ser feita unilateralmente, ou seja, dispensa a anuência do recorrido. Assim, por não se tratar de matéria de ordem pública o pleito deve ser deferido.
Regulamentando o assunto, o Regimento Interno deste Tribunal de justiça, assim prevê:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X – Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal, com fulcro no art. 51, X, do RITJ/MT.
Após, arquive-se.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora